Tribunal: TJPA
Processo: 0005079-79.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005079-79.2019.8.14.0049

APELANTE: ADALEUDA DO CARMO CORDEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IMPROCEDÊNCIA. ALEGATIVA NÃO COMPROVADA PELA DEFESA. ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O irresistível de que trata o art. 22 do CP, que dizer inevitável, insuperável ou inelutável, isto é, uma força de que o coacto não se pode subtrair, tudo sugerindo situação à qual ele não se pode opor, recusar-se ou fazer face, mas tão somente sucumbir, ante o decreto do inexorável, o que não se mostra presente na hipótese em apreço.

2. Caso no qual a recorrente participou ativamente de todo o fato descrito na denúncia, desde a aquisição do material entorpecente, seu transporte e tentativa de ingresso na casa penal. Além disso, não comprovou a defesa a coação, ônus que incumbia à defesa, nos termos do artigo 156 da Lei Adjetiva Penal.

3. Na hipótese, não há prova do constrangimento insuperável e induvidoso acerca da coação moral irresistível que a recorrente não pudesse evitar. Nada impediria que buscasse ajuda da autoridade penitenciária ou judicial, no intuito de noticiar a suposta ameaça sofrida por seu companheiro.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ADALEUDA DO CARMO CORDEIRO
interpôs recurso de apelação criminal, irresignada com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA (ID 15937754), que a condenou, como incursa no tipo penal inserto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, de prestação de serviços à comunidade e de limitação de final de semana.

Narra a
proemial acusatória
(ID 15937658) que no dia 16 de junho de 2019, por volta das 08h30min, a apelante em comento, no intuito de visitar seu companheiro Fabiano Lima Reimão, tentou ingressar nas dependências do Complexo Penitenciário de Americano, localizado no Município de Santa Izabel do Pará, trazendo consigo substância conhecida vulgarmente como “maconha”.

Inobstante, ao ser efetuada a triagem e revista pessoal dos visitantes dos detentos internos, durante revista da ré, mediante
scanner
, em suas peças íntimas, mais precisamente em seu sutiã, foi encontrado um invólucro contendo a substância entorpecente acima mencionada. Ouvida perante a autoridade policial, a ré confessou a autoria delitiva, aduzindo ter adquirido a droga pela quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) nas proximidades do
Shopping Iter Center
, e estaria transportando o material ilícito a seu companheiro, interno do sistema penal.

Em
razões recursais
(ID 15937758), clama a defesa pela absolvição da recorrente sob a tese de ter agido sob coação moral irresistível, nos termos do art. 22, do Código Penal Brasileiro. Afirma que,
in casu
, em que pese a ré tenha confessado a autoria criminosa, esclareceu que somente participou do evento criminoso em razão de represálias dentro da casa penal sofridas por seu marido, o qual lhe pedia que levasse a droga até o CRPP III. Sustenta, portanto, a configuração de causa de exclusão de culpabilidade, condizente com a inexigibilidade de conduta diversa.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 15937765), o representante do Órgão Ministerial manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo manejado.

Nesta Superior Instância, o
Custos

Iuris
,
representado pela
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo,
para manutenção da sentença objurgada em sua integralidade.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Coação moral irresistível. Inexigibilidade de conduta diversa:

Clama a defesa pela absolvição da recorrente sob a tese de ter agido sob coação moral irresistível, nos termos do art. 22, do Código Penal Brasileiro. Afirma que,
in casu
, em que pese a ré tenha confessado a autoria criminosa, esclareceu que somente participou do evento criminoso em razão de represálias dentro da casa penal sofridas por seu marido, o qual lhe pedia que levasse a droga até o CRPP III. Sustenta, portanto, a configuração de causa de exclusão de culpabilidade, condizente com a inexigibilidade de conduta diversa.

Sem qualquer razão, entretanto.

A coação moral irresistível é causa excludente de culpabilidade situada no contexto da inexigibilidade de conduta diversa. Como o próprio nome diz, deve ser de tal forma que o coagido não possa se opor, desfazer-se da mesma.

O irresistível de que trata o art. 22 do CP, que dizer inevitável, insuperável ou inelutável, isto é, uma força de que o coacto não se pode subtrair, tudo sugerindo situação à qual ele não se pode opor, recusar-se ou fazer face, mas tão somente sucumbir, ante o decreto do inexorável, o que não se mostra presente na hipótese em apreço.

A recorrente, ao contrário do que foi afirmado por sua defesa, participou ativamente de todo o fato descrito na denúncia, desde a aquisição do material entorpecente, seu transporte e tentativa de ingresso na casa penal. Além disso, não comprovou a defesa a coação, ônus que incumbia à defesa, nos termos do artigo 156 da Lei Adjetiva Penal.

Sucede que a defesa carreou aos autos qualquer elemento que pudesse, minimamente, desconstituir sua culpabilidade penal, não bastando para a configuração da excludente a mera alegação de que não agiu livre e conscientemente, notadamente quando sua versão não encontra, nos elementos de convicção constantes dos autos, qualquer grau de validação.

Assim, na hipótese, não há prova do constrangimento insuperável e induvidoso acerca da coação moral irresistível que a recorrente não pudesse evitar. Nada impediria que buscasse ajuda da autoridade penitenciária ou judicial, no intuito de noticiar a suposta ameaça sofrida por seu companheiro.

Acerca do assunto, muito bem explana a Douta Procuradora de Justiça, veja-se:

“Com efeito, verifica-se que a versão da apelante é demasiadamente frágil para comprovar uma coação moral irresistível, não passando de meras alegações, as quais, por si só, não são suficientes para elidir o elemento da culpabilidade, deixando, inclusive, de comprovar qual foi a ameaça capaz de configurar tal coação, bem como quem seria o suposto autor de tal ameaça.

Desta feita, a excludente em questão não merece prosperar, pois a coação moral irresistível depende de ameaça certa do coator, ou seja, promessa de mal grave e iminente, que o coagido não é obrigado a suportar, o que não se vislumbra no caso em tela, uma vez que não ficou suficientemente comprovado que seu companheiro teria, de fato, sofrido ameaças irresistíveis por parte de outra pessoa dentro da casa penal onde estava custodiado, mas, sim, que ela praticou o crime por vontade própria, inviabilizando o reconhecimento da excludente ora invocada.”

Como se vê, os elementos colhidos não são suficientes a comprovar que, sob grave ameaça, ela teria sido compelida a enviar o entorpecente arrecadado. E, como cediço, a excludente sinalizada não pode ser reconhecida pela só alegação; ao contrário, compete à defesa demonstrar seriamente a sua configuração, a partir de provas idôneas.

Nessa senda de raciocínio:

“EMENTA: APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE UNIDADE PRISONAL - COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL- IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA - CONDENAÇÃO MANTIDA - PLEITO DE REESTRUTURAÇÃO DA REPRIMENDA - REDUÇÃO DA PENA- BASE - INVIÁVEL - REPRIMENDA FIXADA DE FORMA BENÉFICA AO RÉU - PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA - PREJUDICADO - BENESSE JÁ CONCEDIDA NA SENTENÇA.

- A exculpante da coação moral irresistível deve ser cabalmente demonstrada pela Defesa, não bastando, para tanto, meras alegações, sob pena de se coroar a impunidade.

- Não há que se falar em redução da reprimenda, quando esta for fixada de forma mais benéfica ao réu.

- Resta prejudicado o pleito de justiça gratuita, visto que tal benesse já restou concedida na r. sentença. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.160098-2/001, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/11/2023, publicação da súmula em 21/11/2023).”
(grifei)

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE TRINTA PORÇÕES DE CRACK DE MASSA LÍQUIDA DE 5,91G (CINCO GRAMAS E NOVENTA E UM CENTIGRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. ALEGAÇÃO DA SEGUNDA APELANTE DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA COAÇÃO MORAL RESISTÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO QUANTO À SEGUNDA APELANTE. PEDIDO DA RÉ DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE NÃO PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
2. A coação irresistível, como causa excludente da culpabilidade, somente deve ser reconhecida quando o agente não podia, na situação concreta em que se encontrava, agir em conformidade com o ordenamento. Na espécie, não há que se falar em absolvição por coação moral irresistível, ou mesmo em aplicação da atenuante da coação moral resistível (artigo 65, inciso III, alínea c, 1ª parte, do Código Penal), uma vez que não há provas de que a segunda apelante tenha praticado a venda de entorpecentes em razão de supostas ameaças ou lesões praticadas por seu companheiro.
(...) (TJDFT, Acórdão 1794790, 07002135820218070001, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença obstaculizada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/02/2024